Tribunal: TJSP
Processo: 0019485-70.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019485-70.2013.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARIA DE LOURDES CONTRERA GOIS (E OUTROS(AS)),
ADELINO PASCHOALETTE, CELSO ALVES DA COSTA, DEIZE MARIA BIZ
MAZIERO,
ELISETE
BATISTA
ALVES,
ELZA
BERRO,
HORMINA
RAMALHO DE CAMPOS, IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, IZAMILDE
FRAZAO FERNANDES, JANI MENDES DOS SANTOS, JOÃO JOSÉ GUZZO,
JOAO QUIRINO DA SILVA, JOSE NAZARENO DE AQUINO, MARIA
APARECIDA ARRIBABENE GIL, MARIA FONSECA (FALECIDO), ANA
LÚCIA FONSECA (HERDEIRO), PAULO JOSÉ FONSECA (HERDEIRO),
MARISTELA FONSECA BUCCI (HERDEIRO), JOSÉ RAIMUNDO DA
FONSECA (HERDEIRO), MARIA IRACEMA GOMES LACERDA MENENDEZ,
MARIA JOSE JUNQUEIRA, MARIA THEREZINHA BARIQUELO ALVES,
MARLENE APARECIDA BORELLI, MARLENE JAMAS GARCIA, NEUZA
RIBEIRO, NILZA TOFANO DE OLIVEIRA, PAULO FELICIO JAQUES, ROSA
KIOKA GOLLIN, SANDRA VIEIRA DE PINHO, SERGIO BONADIO, SONIA
MARIA GEIGER, TERESA GARCIA DA SILVA, WILSON DE ALMEIDA,
ALBANIZA MARIA DE BRITO - SUCESSORA DE MARIA DIAS DE BRITO,
ALBANETE MARIA DE BRITO - SUCESSORA DE MARIA DIAS DE BRITO,
JOÃO ARIDOGNO DIAS DE BRITO - SUCESSOR DE MARIA DIAS DE
BRITO e SEVERINO VICENTE DE BRITO FILHO - SUCESSOR DE MARIA
DIAS DE BRITO, são apelados/apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (E OUTROS(AS)) e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e
905 do STJ. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
2
Voto no 35.206
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes e Apeladas: MARIA DE LOURDES CONTERA GOIS e
OUTROS
Apeladas e Apelantes: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e OUTRA
JUIZ: Domingos de Siqueira Frascino
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E
RECURSOS
ESPECIAIS
NoS
1.495.146/MG,
1.492.221/PR
E
1.495.144/RS
(TEMA
905,
STJ)
Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com
o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e
tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009' Recurso extraordinário que
decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-
E (Tabela Prática do TJSP) Juros de mora calculados nos
termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação
da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da
caderneta de poupança
Embargos de declaração
rejeitados
Decisão pela não modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade
Necessidade de
adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do
STF e 905 do STJ.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes
(fls. 245/261 e 265/272) contra a r. sentença de fls. 237/242, que deu
parcial provimento a ação ordinária ajuizada por Maria de Lourdes
Contera Gois e outros em face do Estado de São Paulo e outro para
condenar os réus a incluir como parte do padrão de proventos e
vencimentos dos autores, a levar em conta a condição pessoal de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
3
um, a Gratificação Geral, a Gratificação Especial de Atividade GEA,
a Gratificação Extra, a Gratificação Executiva, a Gratificação de
Assistência e Suporte à Saúde
GASS, o Piso Salarial
Reajuste
Complementar, a Gratificação Fixa, a Gratificação Suplementar, a
Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo
GASA, a
Gratificação de Gestão e Controle do Erário Estadual
GECE, a
Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições Especiais
de Trabalho
GEAH, a Gratificação Especial por Atividade no
Instituto de Infectologia Emílio Ribas e Centro de Referência e
Treinamento AIDS
GEER, a Gratificação por atividade de
Julgamento GRAJ e o adicional fundado no artigo 133 da CE, para
fins de cálculo do adicional por tempo de serviço.
Deliberou ainda que as parcelas vencidas serão atualizadas
a partir da data em que deveriam ser pagas, segundo os índices
prestigiados pela Tabela Prática editada pelo E. Tribunal de Justiça,
dado o caráter alimentar da verba, bem como remuneradas por juros a
partir da citação, segundo a taxa de 6% ao ano, dada a
inconstitucionalidade por arrasatamento reconhecida na ADI 4357/DF
impor efeitos “ex tunc” à Lei 11.960/09, com perda das parcelas
atingidas pela prescrição quinquenal.
Em apelação, os autores requerem preliminarmente o
exame do agravo retido às fls. 207/210, manifestado contra decisão que
indeferiu o benefício da assistência judiciária aos litisconsortes
mencionados no item 25 da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
4
Alegam que a r. sentença se equivocou ao rejeitar o pedido
de inclusão do Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ e do Adicional
de Insalubridade na base de cálculo dos quinquênios, bem como ao
estipular a sucumbência recíproca.
Frisam não estarem discutindo nesta ação a incidência do
Prêmio de Incentivo pago aos servidores da saúde na base de cálculo
dos quinquênios (Lei Estadual no 8975/94), mas sim do Prêmio de
Incentivo à Qualidade PIQ recebido pelos integrantes do Quadro da
Secretaria da Fazenda (Lei Complementar no 804/95).
Asseveram que o fato do PIQ lhes ser pago há mais de
cinco anos não resulta em prescrição do fundo de direito, mas apenas a
quinquenal, devendo ser aplicado ao caso a Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça. Aduzem ser legítima a inclusão do PIQ na base de
cálculo dos quinquênios, pois se trata de manifesto aumento de caráter
geral, pois é pago a todos os servidores pertencentes ao Quadro da
Fazenda, sem exceção de nenhum, mensalmente e ininterruptamente,
desde sua instituição (1995) até a presente data, inclusive aos
aposentados e pensionistas que percebem o valor fixo da vantagem
(atualmente 75% - Lei Complementar no 95/2003). Explicitam que o
artigo 9o da própria LC no 804/95 prevê o pagamento aos inativos.
No que toca ao adicional de insalubridade, ressaltam
configurar vantagem habitual, incorporando-se aos vencimentos para
todos os fins, consoante dispõe a LC no 432/85. Argumentam que de
acordo com o seu artigo 4o, referido benefício é pago aos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
5
mesmo quando afastados do trabalho, o que vem a ratificar a natureza
permanente da verba. Mencionam que o fato do adicional em comento
ser pago aos aposentados, deixa claro que se trata de verba incorporada,
e, desse modo, legitima sua incidência sobre os quinquênios.
Explicitam que tanto o artigo 129 da Carta Bandeirante,
quanto o artigo 11, inciso I, da Lei Complementar no 712/93, são claros
quando determinam que o cálculo do adicional por tempo de serviço
deve ser feito com base nos vencimentos/ proventos integrais, o que
afasta a limitação determinada na r. sentença.
Por fim, observam não haver que se falar m afronta ao
disposto no artigo 37, XIV, da Carta Magna, uma vez que não
objetivam qualquer efeito cascata ou repique de cálculo, mas tão
somente o cumprimento do artigo 129 da CE.
Apelam as rés sustentando que a expressão “vencimentos
integrais” constante do art. 129 da CE não quis se referir a toda e
qualquer parcela que compusesse a remuneração mensal, mas,
obviamente, ao padrão e àquelas que se integrassem, por força de
expressa disposição da mesma norma legal, aos vencimentos. Concluem
que, portanto, não se incluem as vantagens pecuniárias modais ou
condicionais que não tiveram sua integração determinada por lei.
Afirmam que o artigo 37, XIV, da CF, com a redação dada
pela Emenda Constitucional no 19/98 dispõe que não podem servir de
base de incidência para adicionais outras vantagens que não aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
6
definitivamente agregadas (incorporadas) ao vencimento padrão,
encontrando-se vedado aquilo que a doutrina chama de efeito cascata ou
repique. Destacam que se o tempo de serviço é fundamento para os
adicionais quinquenais e sexta-parte, não haveria embasamento
constitucional para um incidir sobre o outro.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 276/280 e 282/298).
O v. acórdão de fls. 319/337 deu provimento ao agravo
retido de fls. 207/210 para deferir o benefício da gratuidade aos autores
mencionados no item 25 da petição inicial. Negou provimento ao
recurso das rés e deu provimento ao apelo dos autores para julgar
procedente integralmente a ação, devendo os adicionais por tempo de
serviço incidir também sobre o Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ e
Adicional de Insalubridade, apostilando-se.
Os embargos de declaração opostos pelos réus às fls.
340/344 foram rejeitados pelo v. acórdão de fls. 348/360.
Interposto Recurso Especial pelos réus (fls. 363/373), os
autores apresentaram contrarrazões (fls. 376/382).
Diante do julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, o d. Presidente da Seção de Direito Público determinou o
retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, conforme o disposto no
inc. IV do art. 108 e caput do art.109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
7
termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil (fls. 447/449).
É o relatório.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por
ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no
11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF
Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
8
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em
22.02.2018, foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
9
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
10
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
11
no caso concreto.”
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que,
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao
Recurso Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema
810), e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
de forma que o IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável
desde a promulgação da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade se
reveste ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento
em que editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Dessa forma, a adequação do julgado é medida que se
impõe.
Diante da declaração de constitucionalidade parcial do
artigo 5o da Lei 11.960/09, no que tange à fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas
condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (Tema 810, do C. STF), de rigor a adequação do v. acórdão
para determinar a incidência dos juros de mora tal qual decidido na r.
sentença até a entrada em vigor da Lei Federal no 11.960/09, quando
então passam a incidir no mesmo percentual aplicável às cadernetas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019485-70.2013.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.206 - aba
12
poupança.
Ademais, consoante o decidido no Tema 810 do STF, partir
da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a
atualização de atrasados.
Mantidos os ônus sucumbenciais fixados, uma vez que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, qual seja,
inflexão vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo
Tribunal Federal.
Portanto, pelo exposto, meu voto altera o v. acórdão, para
adequar o índice de juros de mora e correção monetária à tese
firmada pelo E. STF com o julgamento do Tema no 810 e pelo E.
STJ com o julgamento do Tema no 905.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)